Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-02050
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-18
Data de publicação: 2015-03-18

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/2050

Acusado:
José Gustavo de Souza Costa

Ementa:
Não divulgação de fato relevante. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, decidiu:

1. Aplicar ao acusado José Gustavo de Souza Costa, na qualidade
de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia
S.A, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
200.000,00, pela não divulgação de fato relevante, em infração ao
art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM n° 358/ 2002.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado André Cantidiano, representante do
acusado, José Gustavo de Souza Costa.

Presente
a
Procuradora-federal
Cristiane
Rodrigues
Iwakura,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria, e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2050

Acusados: José Gustavo de Souza Costa

Assunto:
Divulgação intempestiva de Fato Relevante (art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

RELATÓRIO

I - Do Objeto:
2.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado, em 19.02.14, pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), em face de José Gustavo de
Souza Costa (“Acusado”), na qualidade de Diretor de Relações com Investidores
(“DRI”) da CCX Carvão da Colômbia SA (“CCX” ou “Companhia”), em razão da
publicação intempestiva de Fato Relevante (“FR”), em infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei n.o 6.404/76 (“LSA”)
(fls. 36 a 43).

II – Da Origem:
3.
O presente processo originou-se de análise efetuada pela SEP, no âmbito
do Processo CVM no RJ2013/10472, a respeito de notícias veiculadas pelo portal
“Infomoney”, em 23 e 24.09.13, e da publicação de Fato Relevante divulgado pela
CCX, em 25.09.13, relativamente ao desligamento de José Gustavo de Souza Costa
dos cargos de Diretor-Presidente e DRI da CCX.

III - Dos Fatos:
4.
Em 21.09.13, o portal de notícias “Veja.com” veiculou a seguinte notícia
acerca da CCX: “Mais um executivo está deixando o grupo X, de Eike Batista. José
Gustavo de Souza Costa, presidente da CCX e da AUX, abandonou o barco ontem à
noite. Já vinha se desentendendo com Eike há tempos” (fl. 30).

5.
Em 24.09.13, a SEP1 requisitou de José Gustavo de Souza Costa, então
DRI da CCX, esclarecimentos sobre a veracidade das notícias veiculadas no portal
“Infomoney”, a seguir reproduzidas (fls. 3-4; 31-32):

Em 23.09.13 (17h35min) – Título: “(...) CCX tem queda de 12%”; teor da
notícia: “Fora do Ibovespa, chamou atenção os ativos da CCX Carvão (CCXC3),
que fecharam com queda de 12,42%, a R$1,34. O movimento ocorre após
rumores apontarem que mais um executivo está deixando o Grupo EBX. José
Gustavo de Souza Costa, presidente da CCX e da AUX, abandonou os cargos na
noite de sexta feira, segundo a coluna Radar da Veja”.

Em 24.09.13 (11h57min) – Título: “Ação da CCX despenca com rumor de
cancelamento de venda de minas”; teor da notícia: “O acordo de venda de dois
projetos de mineração entre a CCX Carvão (CCXC3) na Colômbia e a Transwell
Enterprises, anunciado no último dia 13, corre o risco de ser cancelado, de
acordo com fontes ouvidas pelo Infomoney. Os compradores estariam
desconfiados que os investimentos necessários para desenvolver os projetos de
carvão da CCX seriam muito maiores que o estimado pelo empresário Eike
Batista, controlador da companhia. Os papéis da empresa estão em queda livre
nos últimos pregões. Os papéis chegaram a bater em R$1,79 com o otimismo
gerado pelas vendas das minas, mas, desde então, já recuaram mais de 30%.
Nesta terça-feira, de acordo com cotação das 11h34 (horário de Brasília), os
papéis CCXC3 registravam queda de 10,45%, a R$1,20; na véspera, a queda foi
de 12,42%. (...) O cancelamento da venda teria sido o estopim da saída do
presidente da companhia, José Gustavo Souza Costa, na noite do último
domingo, conforme noticiado pela coluna Radar da Veja. A coluna de Lauro

Jardim apontou que Eike e Costa, que também era presidente da AUX, já
vinham se desentendo há tempos”.

6.
Em 25.09.13, a CCX publicou Fato Relevante, às 10h00min, informando
que (i) José Gustavo de Souza Costa não mais exercia os cargos de Diretor-Presidente
e DRI da CCX, e (ii) a Companhia reiterava o compromisso em concluir a celebração
dos acordos definitivos relacionados à venda dos projetos de mineração Cañaverales e
Papayal, incluindo todos os direitos minerários, estudos e licenças e propriedades de
titularidade da CCX (fls. 6-8).

7.
Em 08.10.13, a SEP2 concluiu que (fls. 17-22):

a)
“houve intempestividade na divulgação do fato relevante pois, como
preconiza o art. 5o da Instrução CVM n.o 358/2002 (“ICVM 358”), ‘a divulgação
deve ser feita sempre que possível, antes do início ou após o encerramento
dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão
organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação’”.

b)
“A expressão ‘sempre que possível’ não indica impossibilidade de a
divulgação ser efetivada em outros momentos do dia, pois é apenas uma
indicação da norma. Neste sentido, o §2o do dispositivo prevê a possibilidade de
divulgação de ato ou fato relevante durante o horário de negociação nos casos
em que seja imperativa”.

c)
“A desvalorização atípica experimentada pelas ações da CCX em
23.09.2013 (-12,42%), juntamente com as notícias veiculadas pela imprensa
em 23 e 24 de setembro, seria suficiente para justificar a necessidade de
divulgar o fato relevante sobre a saída do Sr. José Gustavo Costa da Companhia
durante o horário de negociação”.

d)
“No entanto, a divulgação foi efetuada no dia 25.09.2013 de maneira
intempestiva e somente após a Companhia ser interpelada pela CVM”.

8.
Em 04.11.13, a SEP3 requisitou esclarecimentos de José Gustavo de Souza
Costa a respeito dos eventos que motivaram seu pedido de renúncia. Ademais, foi
requisitada sua manifestação quanto à possível infração ao art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM n.o 358/02, por ter divulgado tardiamente informações que já
circulavam na imprensa desde 21.09.13 (fl. 23).

9.
Em 14.11.13, José Gustavo de Souza Costa respondeu nos seguintes e
principais termos (fl. 29):

a)
A decisão de renunciar aos cargos de Diretor-Presidente e Diretor de
Relações com Investidores foi tomada em 24 de setembro de 2013, após
contatos por telefone com o acionista controlador. Tal decisão ocorreu por
motivos pessoais e em função da discordância com o desenvolvimento do
projeto de mineração de carvão da Companhia. A carta de renúncia foi entregue
pessoalmente à Companhia no início da noite do dia 24.09.2013.

b)
A renúncia foi divulgada através de fato relevante no dia 25 de setembro
de 2013, pela manhã, antes da abertura do pregão da BM&FBovespa, e

comunicada aos membros do Conselho de Administração da Companhia nesta
mesma data, razão pela qual ocorreu a convocação de Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração da Companhia para o fim deste mesmo dia, com o
intuito de tomar as providências necessárias à minha substituição nos cargos
acima referidos.

c)
Deste modo, entendo que não houve infração ao parágrafo único do art.
6o da Instrução CVM no358/2002, uma vez que a minha decisão efetiva de
renunciar aos cargos acima descritos foi tomada somente no curso do dia 24 de
setembro e a formalização de tal decisão comunicada à Companhia no fim da
noite do dia 24 de setembro. As notícias veiculadas na mídia em 21 de setembro
e 24 de setembro devem ser consideradas como mera especulação de atos que
não haviam sido praticados efetivamente.

IV – Da Acusação:
10.
Reunidas essas informações, a Acusação resumiu a cronologia dos fatos
objeto deste procedimento como se segue:

a)
“em 21.09.13, o portal Veja.com noticiou a saída do Sr. José Gustavo
Costa (fl. 30);

b)
nos dias 23.09.2013 e 24.09.2013, o portal Infomoney veiculou duas
notícias (fls. 31-32) a respeito da queda das ações da CCX após rumores
apontarem que o referido diretor tinha abandonado os cargos;

c)
no início da noite de 24.09.2013, o executivo entregou carta de renúncia
à administração da CCX;

d)
às 18h04 do dia 24.09.2013, a GEA-2 enviou Ofício questionando as
matérias veiculadas pelo portal Infomoney;

e)
às 10h00 de 25.09.2013, a Companhia divulgou Fato Relevante a fim de
informar a renúncia do citado executivo;

11.
A Acusação examinou as oscilações de preço e os volumes negociados de
ações ordinárias da CCX nos pregões anteriores a 25.09.13, data em que foi divulgado
o Fato Relevante sobre a renúncia de José Gustavo de Souza Costa. De acordo com
esta análise, o volume negociado no dia 24.09.13, tanto em quantidade de negócios
(7.249) quanto em volume financeiro (R$38.596.270), ultrapassou o limite estatístico
da média adicionada a três desvios-padrão, que define o intervalo de 99% das
observações na hipótese de uma distribuição normal.

12.
A Acusação ressalta que o volume de negócios nessa data foi seis vezes
superior à média, sem que fosse observada anormalidade na variação do índice
IBOVESPA ou no volume transacionado na BM&FBovespa durante o período, restando
caracterizada a ocorrência de oscilação atípica na quantidade negociada das ações de
emissão da CCX em 24.09.13, conforme revela a tabela adiante:

Tabela 1 – Análise das oscilações de preço, de volume e de número de
negócios de CCXC3 registradas antes do anúncio do Fato Relevante de
25.09.2013

Data
Cotação
Fechamento
(R$)
Var.
Dia
(%)
N.o
negócios Volume (R$)
Variação do
IBOVESPA
(%)
Volume
Bovespa (R$)
09.09.2013
1,39
0,7
364
2.479.614
0,93
8.770.699.144
10.09.2013
1,47
5,8
853
6.584.903
-0,5
8.726.116.608
11.09.2013
1,55
5,4
2.297
8.964.889
-0,76
7.872.927.640
12.09.2013
1,57
1,3
1.119
4.981.689
-0,49
7.115.847.092
13.09.2013
1,79
14,0
5.803
38.526.525
0,92
6.057.811.828
16.09.2013
1,65
-7,8
2.445
20.557.423
0,04
9.339.375.050
17.09.2013
1,61
-2,4
2.344
7.397.219
0,84
6.252.975.601
18.09.2013
1,49
-7,5
4.151
12.258.996
2,64
8.724.968.789
19.09.2013
1,55
4,0
1.202
7.696.712
-1,09
7.723.341.958
20.09.2013
1,53
-1,3
1.015
5.514.404
-1,79
6.267.031.907
23.09.2013
1,34
-12,4
1.408
10.044.519
0,91
5.166.613.528
24.09.2013
1,35
0,8
7.249 38.596.270
-0,31
6.110.991.030
25.09.2013
1,33
-1,5
3.707
13.846.392
-0,31
5.465.180.766
Média
0,9
1.134
6.364.692
0,23
6.960.146.906
Desvio-padrão (DP)
7,9
1.206
9.360.400
1,52
1.805.650.997
Média + 2DP
16,7
3.547
25.085.493
3,27
10.571.448.901
Média - 2DP
-14,8
-1.278 -12.356.108
-2,82
3.348.844.911
Média + 3DP
24,5
4.753
34.445.893
4,79
12.377.099.898
Média - 3DP
-22,7
-2.484 -21.716.508
-4,34
1.543.193.914
Fonte: Infomoney

13.
A Acusação entende que a renúncia de José Gustavo de Souza Costa foi
noticiada pela primeira vez no dia 21.09.13 (sábado) e continuou a ser veiculada pela
mídia em 23 e 24.09.13 de setembro (segunda e terça-feira). Durante esse período, a
Companhia permaneceu silente e enviou ao Sistema IPE FR referente à saída do
referido administrador somente às 10h00 do dia 25.09.13, após ter sido questionada
por esta CVM. Portanto, “o mercado operou durante dois pregões inteiros sob
assimetria informacional, o que leva a concluir pela intempestividade da divulgação de
fato relevante”.

14.
No entender da Acusação, “José Gustavo Costa ter afirmado que as
matérias veiculadas se tratavam de ‘mera especulação de atos que ainda não haviam
sido praticados efetivamente’, a notícia sobre sua saída acabou se confirmando
posteriormente, o que é agravante, pois mostra que o mercado estava operando de
forma assimétrica com informações verossímeis. Além disso, demonstra que a
intenção do ex-diretor, de alguma forma, havia escapado ao controle desde o dia
21.09.2013, ainda que a decisão de sair da empresa tenha sido tomada em
24.09.2013 e que a renúncia tenha sido consumada apenas no final desse dia”.

15.
E prossegue, “como a própria Companhia considerou a renúncia de seu
Diretor-Presidente e DRI como Fato Relevante, visto que optou por realizar a
divulgação por esse meio, os esclarecimentos referidos no parágrafo anterior deveriam
ter sido prestados pela mesma sistemática. É incontroverso que o Sr. José Gustavo
Costa, cuja saída da CCX era o tema da informação que escapou ao controle, era o
responsável pela sua disseminação correta, uma vez que ainda ocupava o cargo de
Diretor de Relações com Investidores no período em que as notícias foram veiculadas
pela mídia”.

16.
Ademais, “não apenas o então DRI da Companhia deveria ter realizado
divulgação de fato relevante com esclarecimentos acerca de sua renúncia por conta do
vazamento de informação acontecido, como também devido à verificação de oscilação
atípica na quantidade negociada das ações da CCX”.

17.
Por tais razões, a Acusação conclui que o então da DRI da CCX, José
Gustavo de Souza Costa, infringiu o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM n.o
358/024, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/19765, por divulgar intempestivo Fato
Relevante relativo à sua saída da Companhia, tendo em vista a ocorrência de (i)
vazamento de informação por meio de notícias veiculadas na mídia em 21, 23 e
24.09.13 e (ii) oscilação atípica na quantidade negociada das ações de emissão da
CCX em 24.09.13.

IV– Da Manifestação da PFE:
18.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE6
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/08 (fls. 45-46).

V – Da Defesa:
19.
A Defesa alega que a análise feita pela Acusação sobre as oscilações
atípicas observadas com as ações CCXC3 em 24.09.13 mostra-se falha porque não
considera o contexto maior em que a CCX estava inserida: a crise que assolava as
empresas do Grupo EBX desde a divulgação pela OGX Petróleo e Gás Participações
S.A. (“OGX”) da inviabilidade de exploração dos poços de produção do Campo de
Tubarão Azul, em 01.07.13 (fls. 85-101).

20.
A incapacidade da OGX de financiar suas atividades imediatamente afetou
a avaliação de todas as demais empresas do Grupo EBX, traduzindo-se em forte
volatilidade nos negócios para os ativos cotados em bolsa, inclusive para as ações da
CCXC3. Diante da notoriedade dos eventos que se desenrolavam naquele momento,
era natural que surgisse todo tipo de especulação e de rumores acerca dos negócios
do grupo, inclusive a CCX. Notícias por vezes fantasiosas eram lançadas na imprensa,
possivelmente com o propósito de favorecer movimentos puramente especulativos.

21.
O entrelaçamento das notícias sobre o Grupo EBX está estampado na
primeira notícia referida na Acusação (fls. 31), que informou, erroneamente, que o
Acusado teria deixado o cargo da CCX na noite de 23.09.13, uma segunda-feira, para
em seguida referir-se ao comportamento das ações das empresas LLX, MMX e OGX.
Nesse contexto, seria esperado que qualquer notícia, não importa sua procedência ou
relevância, fosse suficiente para desencadear movimentos especulativos.

22.
A Defesa alega que a notícia que serviu de fundamento para a Acusação
não tratou apenas da renúncia do Acusado, mas especulava sobre a venda de projetos
de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal, de propriedade de empresa
controlada pela CCX. Referida notícia trazia incerteza quanto ao futuro do acordo
firmado pela CCX com a Transwell Enterprises Inc., que corria “o risco de ser
cancelado”, afirmando que “o cancelamento da venda teria sido o estopim da saída o
presidente da Companhia, José Gustavo Souza Costa, na noite do último domingo”.

23.
Assim, “se a oscilação das ações CCXC3 vincula-se à notícia divulgada no
portal Infomoney em 24.09.13, resta evidente que tal fato decorria da especulação
acerca da venda dos projetos de mineração da Companhia, e não em razão da
renuncia do Defendente. A saída do Defendente, na versão criada pelo portal de
notícias, seria uma simples decorrência desse evento. Um efeito secundário, portanto,
de um evento de maior importância para os investidores, qual seja a venda dos ativos
em questão”.

24.
Prossegue a Defesa, “a maior evidência de que a renúncia do Defendente
não causou qualquer fluxo atípico no volume de negócios com as ações CCXC3 está no
fato – destacado no próprio Termo de Acusação – de que os primeiros rumores a esse
respeito foram divulgados no sábado, dia 21/09/2013. Na segunda-feira, dia
23/09/2014 [2013], quando já circulavam tais rumores, não houve variação atípica no
fluxo de negócios com as ações da CCXC3, o que veio a se verificar somente em
24/09/2014 [2013], data da divulgação da notícia pelo Infomoney sobre a possível
frustração da venda dos projetos de Mineração da Companhia (...)”7. [grifos do
original]

25.
Neste particular, a Defesa argumenta que a desvalorização das ações
CCXC3 verificada no pregão de 23.09.13 não pode ser considerada atípica, pois os
preços mínimos, máximos e médios não são discrepantes dos observados em diversos
outros pregões do mês de setembro de 20138.

26.
A Defesa aduz, ademais, que a renúncia de um administrador de
companhia aberta, por si só, não configura fato relevante com aptidão para impactar
na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia. A decisão de um
administrador se afastar de suas funções, não pode ser entendida, a priori, com uma
alteração relevante na estrutura política ou administrativa da empresa, como fez
parecer a Acusação, porque se esquece de que as companhias abertas submetem-se
cotidianamente a eventos dessa natureza, sem que tais fatos possam ser qualificados
como relevantes para efeitos da Instrução CVM n.o 358/02.

27.
Diversas companhias abertas limitam-se a informar a renúncia de
administradores por intermédio de Comunicado ao Mercado, ou ainda por meio da
divulgação de atas de reuniões do Conselho de Administração, sem que houvesse, até
onde se sabe, qualquer questionamento em relação ao procedimento adotado.

28.
A Defesa alega que para que a renúncia de administrador assuma contorno
de fato relevante é necessário que haja elementos adicionais que qualifiquem a
relação entre o administrador e a companhia, pois se deve ter, na pessoa do
administrador, uma qualidade diferencial, ou um conjunto de atributos que o
transformem em um elemento diferencial aos olhos dos investidores. Com efeito, a
renúncia de um administrador somente poderia ser considerada um fato relevante nas
hipóteses em que represente uma perda de difícil substituição, em virtude de uma
qualidade específica detida por essa pessoa.

29.
Aos olhos dos investidores da CCX e do mercado, a figura de seu acionista
controlador era essa pessoa com atributos específicos, na medida em que ele definia
as estratégias das empresas do Grupo X. A despeito das indiscutíveis qualidades
profissionais do Acusado, sua renúncia não se traduziu em abalos na continuidade dos
negócios da CCX, especialmente com a eleição para o cargo de Diretor-Presidente do
Sr. Gelson Batista, profissional de reconhecida qualificação para o cargo.

30.
No tocante à relevância da informação, a Defesa argui que a Acusação se
restringe a afirmar que “a própria Companhia considerou a renúncia de seu Diretor-
Presidente e DRI como Fato Relevante, visto que optou por realizar a divulgação por
este meio”, sem perceber que a opção pela publicação da renúncia do Acusado por
meio de FR foi da própria CCX, e não dele, pois não ocupava mais o cargo de DRI
naquela data. Trata-se na realidade de um padrão adotado para divulgação de
alterações na composição dos cargos de administração do Grupo EBX.

31.
A Defesa afirma que o simples fato de a Companhia ter optado pela
divulgação de anúncio de fato relevante não confere à renúncia do Acusado a
qualidade de FR, sendo de todo incabível qualificar a renúncia do Acusado como FR
somente em razão da forma escolhida pela CCX para noticiar o fato.

32.
Além disso, a Defesa aduz que a renúncia de administradores de
companhia aberta ou fechada é um ato unilateral, cujos efeitos se produzem mediante
sua simples comunicação à companhia. Não há, portanto, necessidade de ato de
aceitação por parte da companhia do ato da renúncia, como dispõe o art. 151 da LSA9.
Antes de comunicar sua decisão de renunciar ao cargo, o administrador permanece
investido em suas funções, e a renúncia somente se transforma num fato a partir
deste momento.

33.
O que se observa em relação à renúncia do Acusado é que esta somente
foi comunicada à CCX na noite de 24.09.13, tendo sido divulgada ao mercado por
meio de FR às 10h00min do dia 25.09.13, antes da abertura do pregão daquele dia,
logo tempestiva. A peça acusatória sustenta que o Acusado deveria, em razão dos
rumores que haviam sido publicados, ter realizado a comunicação de FR antes mesmo
de ter formalizado sua renúncia, ou seja, antes de tal fato ter se consumado.

34.
Prossegue a Defesa, “estivesse correta a premissa adotada pela SEP, de
que uma divulgação seria devida antes mesmo de o Defendente ter tomado sua
decisão, cabe o exercício de imaginar qual seria o teor de uma possível comunicação.
Deveria o Defendente ter publicado o anúncio de fato relevante para comunicar ao
mercado que estava considerando a hipótese de renunciar aos cargos que ocupava,
mas que ainda não havia decidido?”.

35.
Por tais razões, a Defesa entende que uma divulgação dessa natureza seria
de toda imprópria e afirma que a divulgação foi tempestiva, uma vez que não havia
fato a ser comunicado antes da noite do dia 24.09.13.

VI – Da Proposta de Termo de Compromisso
36.
Com fulcro no art. 11 §§5o e 9o, da Lei no 6.385/76, e no art. 7o da
Deliberação CVM no 390/01, o Acusado apresentou proposta de celebração de Termo
de Compromisso, que foi rejeitada pelo Comitê de Termo de Compromisso, por
entender não ser oportuna e conveniente sua aceitação. O Colegiado desta CVM
deliberou, acompanhando o entendimento consignado no parecer do Comitê, a
rejeição das referidas propostas, conforme decidido na Reunião do Colegiado n.o
43/14, de 09.12.14 (fls.105-125; 127).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
--------------------------
1 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/N.o296/13.
2 RA/CVM/SEP/GEA-2/N.o103/13.
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4N.o299/13.
4 Parágrafo único – As pessoas mencionadas no caput [ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor
de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
5§ 4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia.
6 MEMO no 013/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 26.02.14.
7 A Defesa apresenta quadro da BM&FBovespa com preço de fechamento e volume da CCXC3 no mês de
setembro de 2013 (fls. 91)
8 A Defesa apresenta tabela respaldando suas afirmações (fls. 91-92).
9 Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que
lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após
arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2050

Acusados: José Gustavo de Souza Costa

Assunto:
Divulgação intempestiva de Fato Relevante (art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

VOTO

1.
A acusação atribuiu responsabilidade a José Gustavo de Souza Costa, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores - DRI da CCX Carvão da Colômbia
S.A., por divulgar intempestivamente Fato Relevante relativo à sua saída da
Companhia, tendo em vista a ocorrência de (i) vazamento de informação por meio de
notícias veiculadas na mídia em 21, 23 e 24.09.13; e (ii) oscilação atípica na
quantidade negociada das ações de emissão da CCX em 24.09.13.

2.
Na opinião da Acusação, é incontroverso que o Acusado, cuja saída da CCX era
o tema da informação que escapou ao controle, era o responsável pela sua
disseminação correta, uma vez que ainda ocupava o cargo de Diretor de Relações com
Investidores no período em que as notícias foram veiculadas pela mídia. Destaca que

a intenção do Acusado, de alguma forma, havia escapado ao controle desde o dia
21.09.13, ainda que a decisão de sair da empresa tenha sido tomada em 24.09.13 e
que a renúncia tenha sido consumada apenas no final desse dia. Ademais, prossegue
a Acusação, o Acusado deveria ter realizado divulgação de fato relevante com
esclarecimentos acerca de sua renúncia por conta do vazamento de informação, como
também devido à verificação de oscilação atípica na quantidade negociada das ações
da CCX.

3.
O Acusado defende que a renúncia de um administrador de companhia aberta,
por si só, não configura fato relevante com aptidão para impactar na cotação dos
valores mobiliários de emissão da companhia e que diversas companhias abertas se
limitam a informar a renúncia de administradores por intermédio de Comunicado ao
Mercado, ou ainda por meio da divulgação de atas de reuniões do Conselho de
Administração, sem que houvesse, até onde se sabe, qualquer questionamento em
relação ao procedimento adotado.

4.
Acresce que a renúncia de um administrador somente poderia ser considerada
um fato relevante nas hipóteses em que represente uma perda de difícil substituição,
em virtude de uma qualidade específica detida por essa pessoa, o que, a despeito das
indiscutíveis qualidades profissionais do Acusado, não se teria verificado no caso
concreto.

5.
Além disso, o Acusado busca vincular a oscilação verificada nas ações CCXC3 à
notícia, divulgada no portal “Infomoney” em 24.09.13, acerca da venda dos projetos
de mineração da Companhia, e não em razão de sua renúncia. Argumenta ainda que a
desvalorização das ações verificada no pregão de 23.09.13 não pode ser considerada
atípica, pois os preços mínimos, máximos e médios não são discrepantes dos
observados em diversos outros pregões do mês de setembro de 2013.

6.
Contudo, os argumentos do Acusado não me convencem, pelas razões que
passo adiante a expor.

7.
De início, destaco que o sistema da lei societária é o do full disclosure, ou seja,
o da total publicidade de atos e fatos que possam de qualquer forma afetar a tomada
de decisão dos investidores sobre aquisição de valor mobiliário da companhia. Assim,
Fato Relevante é aquele que pode influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela
companhia, ou, nas palavras do Diretor Pedro Marcilio ditas no Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928:1 “Fato relevante é o fato que tem o
poder de alterar uma decisão de investimento de um investidor racional”, e, ainda nas
palavras do Diretor: “o que importa é que o fato tenha força suficiente para alterar a
decisão de investimento, independentemente de essa alteração vir a ocorrer (...)”.

8.
Como base nessa definição, a Instrução CVM no 358/02, em seu art. 2o,
parágrafo único, elenca algumas possibilidades de fato relevante, tendo o Colegiado já
assentado em diversos julgados2 que tal lista não é exaustiva, mas sim
exemplificativa, e a relevância da informação e seu potencial de influir na decisão do
investidor devem ser analisados caso a caso. E não poderia ser diferente, porque não
há como antever todas as possibilidades de fato relevante. Deste modo, se a alteração
na composição da Administração de uma companhia aberta, em certos casos, não se
afigure como relevante a determinar sua divulgação ao mercado, em certas ocasiões,
esse acontecimento deverá indiscutivelmente ser divulgado.

9.
No caso concreto, parece-me que a renúncia do Acusado revestia-se sim de
relevância para os investidores, de forma a influir em sua decisão de investimento, ao
analisarmos o contexto em que esta ocorreu. Como é notório, no ano de 2013, as
empresas integrantes do Grupo EBX3, controladas por Eike Batista, encontravam-se
em profunda crise financeira, criando um cenário de instabilidade no mercado e, por
consequência, uma crise de confiança por parte dos seus acionistas. E, nesse
panorama, o Acusado renunciou aos cargos de Diretor-Presidente e de DRI da CCX,
cuja posição naquele momento denotava suma importância para os investidores, por
ser o responsável por, dentre outras atribuições, coordenar a ação dos Diretores e
dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da
Companhia4, além de ser o fio condutor das informações entre a Companhia e o
mercado, o guardião do princípio da ampla divulgação, princípio tão importante para o
regular funcionamento do mercado.

10.
Assim, a percepção do Acusado, de que a renúncia de um administrador de
companhia aberta, por si só, não possui o potencial de influenciar na cotação dos
valores mobiliários de emissão da companhia e nas decisões dos investidores de
negociar ou de manter aqueles valores mobiliários, não se aplica ao caso concreto.
Isso porque, diante das circunstâncias nas quais estavam envolvidas as empresas do
Grupo EBX, o fato revestia-se de tal relevância, que a única alternativa seria a sua
divulgação por parte da Companhia.

11.
Não se pode desprezar o fato de que, quando o Acusado assumiu seus cargos
na CCX, foi publicado fato relevante, contendo detalhes da sua experiência
profissional, num nítido sinal da relevância de que tal ato se revestia. Ora, se quando
da posse do Acusado, num momento em que as empresas do Grupo EBX navegavam
em águas calmas, sob a admiração do mercado, o fato relevante se mostrou
indispensável, também quando da renúncia, momento em que as empresas
navegavam em águas tormentosas, sob as severas críticas do mercado, igualmente a
publicação do fato relevante era indispensável.

12.
O próprio Acusado, inclusive, afirmou em sua defesa haver um “padrão
adotado na divulgação de alterações na composição dos cargos de administração das
empresas do Grupo EBX, conforme se observa dos anúncios de fato relevante para
informar a renúncia de administradores de empresas como a LLX (Fato Relevante de
28/10/2013), OGX (Fato Relevante de 28/06/2012) e MMX (Fato Relevante de
18/10/2011).”. E esse padrão, decerto, era conhecido do público investidor (fl. 96).

13.
A própria CCX, após questionada pela CVM, decidiu pela publicação de Fato
Relevante, certamente porque considerou relevante a saída do profissional. E não há
que se falar em qualquer determinação por parte da CVM, à medida que o ofício da
SEP5 expressamente outorgou à Companhia a possibilidade de apresentar as devidas
justificativas caso entendesse não se tratar de fato merecedor de divulgação (fl. 31).
Além disso, ainda que essa decisão não tenha sido tomada pelo Acusado, como
sustenta, é plausível concluir que ele tenha ao menos acompanhado todo o processo
decisório6.

14.
No caso em tela, a exigência de divulgação da renúncia do Acusado, ocupante
dos cargos de Diretor-Presidente e DRI da CCX, tornou-se patente a partir do
vazamento da informação, veiculada pela imprensa primeiramente no sábado, dia
21.09.13, e reiterada na segunda-feira e na terça- feira seguintes, dias 23 e 24.09.13.

Nota-se, inclusive, que a notícia foi ganhando contornos mais precisos ao longo do
tempo, pois, enquanto o primeiro veículo se limitou a anunciar a saída do Acusado da
CCX na noite anterior (dia 20.09.13), a notícia publicada no dia 24.09.13, desta vez
por outro veículo da imprensa, já vinculava sua saída ao risco de cancelamento da
venda dos projetos de mineração da Companhia.

15.
Além disso, segundo apurado pela área técnica da CVM, os papeis da
Companhia sofreram forte oscilação nos dias 23 e 24.09.137. Nesse particular,
diferentemente do Acusado, entendo que as oscilações verificadas no dia 24.09.13
estavam sim relacionadas à sua renúncia, considerando especialmente que a notícia
veiculada neste dia no portal “Infomoney”, às 11h57min, não se limitou a informar o
risco de cancelamento da venda dos projetos de mineração da Companhia, mas
também reforçou a saída do DRI, já anunciada dias antes. Não vejo como desvincular
os fatos, sendo certo que o próprio Acusado, ao prestar esclarecimentos à CVM,
afirmou que sua decisão de renunciar ocorreu também em função de discordância com
o desenvolvimento do projeto de mineração de carvão (fl. 291).

16.
Ademais, no dia 24.09.13, antes mesmo da veiculação da notícia no portal
“Infomoney”, os papéis CCXC3 registravam queda de 10,45% (a R$1,20, às
11h34min), o que evidencia que as cotações no dia 24 ainda estavam sob o efeito da
notícia referente à saída do Acusado divulgada na mídia em 21 e 23.09.13, conforme
se verifica do gráfico (Bloomberg) anexo à fl. 1308.

17.
Igualmente não acolho o argumento do Acusado de que a desvalorização das
ações CCXC3 verificada no pregão do dia 23.09.13 não pode ser considerada atípica,
na medida em que os preços mínimos, máximos e médios registrados nesse dia não
seriam discrepantes dos observados em diversos outros pregões do mês de setembro
de 2013, como o do dia 04.09.13, em que as referidas ações registraram semelhante
variação de preço.

18.
Isso porque, mais uma vez, há que se considerar o contexto em que se
encontrava a Companhia à época. No início do mês de setembro de 2013, estavam em
andamento as tratativas relacionadas à venda dos projetos de mineração a céu aberto
Cañaverales e Papayal, as quais foram objeto de divulgação pela Companhia por meio
de Comunicado ao Mercado em 14.08.13 e de Fato Relevante em 13.09.139.
Especificamente quanto ao dia 04.09.13, citado pela defesa, foi veiculada notícia no
portal “Infomoney” acerca da mencionada venda das minas de carvão, a qual,
segundo a reportagem, seria anunciada até o final daquela semana (fl.131). Ao que
parece, as oscilações verificadas em outros pregões do mês de setembro de 2013
também estariam relacionadas a fato relevante envolvendo a CCX, sendo, portanto,
também atípicas10.

19.
De todo modo, tal discussão, no caso concreto, perde importância diante do
entendimento da CVM, reiterado em diversos julgados do Colegiado11, de que, para a
caracterização de um ato ou fato como relevante, não é necessário que sua divulgação
resulte, necessariamente, em efetiva oscilação na cotação dos valores mobiliários de
emissão da companhia, bastando que tenham a potencialidade de fazê-lo. E, como
disposto acima, a renúncia do Acusado, no contexto em que inserida, possuía esse
potencial.

20.
O art. 6o da Instrução CVM no 358/02 permite que a informação seja
excepcionalmente mantida em sigilo se os acionistas controladores ou
os

administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia. Por outro lado, o parágrafo único do mesmo artigo exige a divulgação
imediata do ato ou fato relevante, “na hipótese da informação escapar ao controle ou
se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados". Nesse tocante,
esclareceu o Diretor Marcos Pinto, no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/575212, que:

“4.
O vocábulo "ou", destacado acima, deixa claro que basta a ocorrência de uma
das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 6o para que o fato relevante deva ser
divulgado: a informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica". Não é
necessário que ambas as hipóteses ocorram simultaneamente.
5.
Portanto, caso ocorra uma oscilação atípica na cotação dos valores mobiliários, é
obrigatória a divulgação do fato relevante mantido em sigilo, ainda que não se saiba ao
certo se essa oscilação decorre ou não do fato relevante.
6.
Ressalte-se que esse não é um mero capricho de nossa regulamentação. A
permissão para a não divulgação de fato relevante é algo excepcional dentro de um
sistema que, como o nosso, visa a assegurar a todos os investidores acesso imediato e
simultâneo à informação.
7.
Obviamente, essa permissão excepcional só pode vigorar enquanto se tem
absoluta certeza de que nenhum investidor teve acesso privilegiado à informação. Caso
se tenha qualquer indício do contrário, como a oscilação atípica na cotação dos valores
mobiliários, deve-se exigir a divulgação imediata da informação.”

21.
A meu sentir, o vazamento da informação, por si só, já se afigurava suficiente
a exigir do Acusado algum esclarecimento, ainda que a decisão acerca de sua renúncia
ainda não estivesse amadurecida e formalizada junto à companhia. As notícias
veiculadas na imprensa em 21, 23 e 24.09.14 decerto não configuravam apenas
rumores, posto que foram posteriormente confirmadas por meio do fato relevante
divulgado pela Companhia em 25.09.13, após questionada pela CVM. Afinal, ele
detinha o total domínio sobre os acontecimentos, não dependia de qualquer outra
informação, nem da decisão de terceiros, estava apto a prestar os esclarecimentos
sobre a decisão de renunciar aos cargos que ocupava, mas optou por manter o
mercado numa incerteza indesejável.

22.
Estou convencido de que a prestação da informação nessas circunstâncias pela
Companhia sempre será melhor do que o seu silêncio, ainda que fosse necessário que
ela divulgasse mais de um fato relevante, um a corrigir ou complementar o outro. E,
como destacado pela Acusação, o Acusado, cuja saída da CCX era o tema da
informação que escapou ao controle, era o responsável pela sua disseminação correta,
uma vez que ainda ocupava o cargo de Diretor de Relações com Investidores no
período em que as notícias foram veiculadas pela mídia.

23.
A CVM já externou sua opinião sobre a missão dos diretores de relações com os
investidores, e, nesse sentido, lembro voto do Diretor Pedro Marcílio sobre o tema no
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928: “o diretor de relações com
os investidores tem uma responsabilidade muito relevante para o adequado
funcionamento do mercado de valores mobiliários. Ele tem o poder de atuar
preventivamente, impedindo que informações incorretas sejam tidas como
verdadeiras, mesmo quando divulgadas por terceiros. Ele também tem o poder de
complementar informações incompletas e divulgar informações não conhecidas.”.

24.
Por fim, e antes de proferir a decisão, não poderia deixar de reforçar como é
importante para o funcionamento regular e justo do mercado que as companhias
abertas, na verdade todos os emissores de valores mobiliários, divulguem com clareza
e presteza as informações que irão sensibilizar a decisão dos atuais e dos potenciais
investidores. Não por outra razão, a CVM tem continuamente aprimorado a qualidade
das informações que devem ser divulgadas, e a atuação do diretor de relações com os
investidores é indispensável para a concretização do princípio da ampla divulgação,
pois é nele que todos depositam a esperança de que a informação continuará sendo
esse bem valioso para o mercado.

25.
Por todo o exposto, voto pela condenação de José Gustavo de Souza Costa, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores – DRI da CCX Carvão da Colômbia
S.A., pela divulgação intempestiva de fato relevante, em infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/76, à pena
de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do inciso II, c.c.
o §1o, inciso I, do art. 11 da Lei no 6.385/76.

É o meu Voto.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
--------------------------------
1 Julgado em 17.04.07.
2 Vide, entre outros, as decisões proferidas no âmbito dos PAS CVM números RJ2002/1822 (julgado em
06.05.05), RJ2006/4776 (julgado em 17.01.07), RJ2013/509 e RJ2013/4369 (julgados em 27.01.15).
3 Grupo formado por OGX (petróleo), MPX (energia), LLX (logística), MMX (mineração), OSX (indústria naval
offshore) e CCX (mineração de carvão).
4 Nos termos do Estatuto Social da CCX (art. 24, parágrafo 2o).
5 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No 296/2013.
6 Afinal, sua renúncia teria sido formalizada somente na noite do dia anterior. Ademais, embora não tenha
subscrito o Fato Relevante, o Sistema IPE, acessado pelo site da CVM, aponta o nome do Acusado como
responsável pela sua divulgação no sistema.
7 No dia 23, verificou-se oscilação de -12,4% no preço. No dia 24, o volume de negócios foi seis vezes
superior à média, sem que fosse observada anormalidade na variação do índice IBOVESPA ou no volume
transacionado na BM&FBovespa durante o período.
8 Pelo gráfico, verifica-se, inclusive, que no dia 24.09.13 a menor cotação do papel se deu entre as
10h30min e 11h15min.
9 Disponíveis no site da CVM.
10 A esse respeito, foi instaurado o PAS CVM no RJ2014/2314.
11 Vide os seguintes PAS: RJ2008/12124 (julgado em 22.06.10, Diretor-Relator Otávio Yazbek), RJ2008/8976
(julgado em 15.09.09, Diretor-Relator Eliseu Martins), RJ2008/6023 (julgado em 20.05.09, Diretor-Relator
Eliseu Martins) e RJ2006/5928 (julgado em 17.04.07, Diretor-Relator Pedro Marcílio).
12 Julgado em 27.01.09.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/2050
realizada no dia 18 de março de 2015.

1.

Senhor Presidente, concordo com o Diretor-Relator quanto à qualificação
do ato de renúncia como fato relevante. Além de acumular os cargos de diretor-
presidente e de relações com investidores, o acusado estava à frente de uma
negociação sensível para a evolução da situação financeira da Companhia, de modo
que, nesse contexto, a sua saída possuía especial importância, revelando-se apta a
influenciar a decisão de investimento dos acionistas da Companhia.

2.
Aliás, essa foi a avaliação feita pela própria administração, que decidiu divulgar
a renúncia do administrador por meio de aviso de fato relevante em 25.9.2013. Como
se sabe, compete à administração da companhia julgar se determinada informação
constitui fato relevante ou não, de tal sorte que a decisão que venha adotar a esse
respeito é a indicação mais forte de que se dispõe sobre a efetiva relevância da
informação.

3.
No entanto, tenho entendimento divergente quanto à tipicidade da conduta do
acusado. Segundo a acusação, diante da oscilação atípica de preço e volume
negociado de ações ordinárias da CCX e da veiculação de notícias a respeito de sua
renúncia, o acusado, na qualidade de DRI da Companhia, deveria ter divulgado
imediatamente fato relevante, como previsto no parágrafo único do artigo 6o da
Instrução CVM no 358/2002.

4.
O mencionado preceito autoriza a administração a manter sob sigilo
determinada informação relevante caso entenda que a sua revelação porá em risco
interesse legítima da companhia. No entanto, se a informação fugir do controle, ou se
ocorrer oscilação atípica na cotação ou quantidade negociada dos valores mobiliários
de emissão da companhia aberta, impõe-se a imediata divulgação do fato relevante.

5.
Ao concluir que o acusado teria desrespeitado tal comando, a acusação parte
do entendimento de que o DRI vinha tratando a sua renúncia de maneira confidencial,
mas, diante das notícias veiculadas e da oscilação atípica da cotação e do volume
negociado das ações ordinárias de emissão da Companhia, deveria ter divulgado
imediatamente fato relevante ao mercado. Em outras palavras, a acusação assume,
como verdadeira, a premissa de que o acusado já vinha cuidando, ou já tinha
efetuado a sua renúncia dias antes do dia 25 de setembro e, por isso, a divulgação do
fato relevante teria sido intempestiva.

6.
No entanto, entendo que tal suposição não se sustenta nas provas acarreadas
aos autos. O acusado sustenta que tomou a decisão de renunciar aos cargos que
ocupava na noite de 24.9.2013, véspera da divulgação do respectivo fato relevante, e
não há, a meu ver, provas suficientes para refutar tal versão dos fatos. A acusação,
em contrapartida, apoia-se no fato de a imprensa ter divulgado, nos dias 21, 23 e
24.9.2013, uma nota e duas matérias informando a saída do acusado da
administração da Companhia. No entanto, não me parece que tais notícias
jornalísticas possam ser tomadas como provas de que o acusado, contrariamente ao
que alega, havia de fato renunciado ou cogitado renunciar antes da noite do dia
24.9.2013.

7.
Noto, ademais, que diferentemente de outros atos relevantes, como
reestruturações societárias e transações envolvendo o controle acionário da
companhia, cujo processo de negociação e decisão se estende, não raro, por vários

dias ou messes, a renúncia pode ser decidida e efetuada pelo administrador em curto
lapso temporal, haja vista cuidar-se de ato unilateral de vontade, que, como tal, não
depende da anuência de outrem para produzir efeitos perante a companhia, bastando,
para esse fim, a entrega da comunicação escrita do renunciante.1

8.
Por essa razão, e à falta de provas em sentido diverso, entendo irrefutável a
versão dos fatos apresentada pelo acusado, no sentido de que tenha decidido
renunciar apenas na noite do dia 24.9.2013. Sendo assim, não me resta alternativa
senão concluir que não havia, antes desse momento, informação relevante a ser
divulgada ao mercado e, por conseguinte, a divulgação do fato relevante pela
Companhia na manhã do dia seguinte, em 25.9.2013, não se deu de maneira
intempestiva. Disso se segue, portanto, que não resta caracterizada a violação pelo
acusado do comando estabelecido no parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358, de 2002.

9.
Não obstante, cumpre-me ressaltar que o comportamento do acusado nesse
caso não foi nada satisfatório. Uma vez que ocupava o cargo de DRI, era seu dever
agir imediatamente para esclarecer ao público as notícias veiculadas na imprensa que
davam conta da sua renúncia, evitando, assim, a propagação dos rumores sobre a sua
saída. Como este Colegiado já ressaltou diversas vezes, “O diretor de relações com
investidores tem uma responsabilidade muito relevante para o adequado
funcionamento do mercado de valores mobiliários. Ele tem o poder de atuar
preventivamente, impedindo que informações incorretas seja tidas como verdadeiras,
mesmo quando divulgadas por terceiros.”2

10.
Nesse mesmo sentido, o Ofício-Circular/CVM/SEP/No02/2015 é cristalino ao
asseverar que: “uma vez que se constate a veiculação de notícia na imprensa
envolvendo informação ainda não divulgada pelo emissor ou a veiculação de notícia
que acrescente fato novo sobre uma informação já divulgada,compete à administração
da companhia e, em especial, ao seu DRI, analisar o potencial de impacto da notícia
sobre suas negociações e, se for o caso, manifestar-se de forma imediata sobre as
referidas notícias, por meio do Sistema Empresas.NET, e não somente após o
recebimento de questionamento da CVM ou da BMF&BOVESPA.”

11.
Como se vê, o DRI deve ser proativo, competindo-lhe pronunciar-se
imediatamente sobre qualquer notícia divulgada na imprensa, de maneira a impedir a
disseminação de informações incorretas sobre a companhia aberta. Desse modo, o
acusado falhou ao não ter divulgado comunicado ao mercado logo após a divulgação
da primeira notícia na imprensa, esclarecendo que não eram verdadeiros os ruores
sobre a sua renúncia.

12.
No entanto, essa omissão não se confunde com a infração que lhe foi imputada
– divulgação intempestiva de fato relevante – e, por conseguinte, não justifica a sua
condenação. Por todo o exposto, voto pela absolvição de José Gustavo de Souza Costa
em relação à acusação de infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

É com voto.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR
---------------------
1 Art. 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o
momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a
terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser
promovidos pelo renunciante.

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/2050,
realizada no dia 18 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Diretor Pablo Renteria.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/2050 realizada no dia 18- de março de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator e, no exercício do voto de qualidade
atribuído ao Presidente da Sessão, desempato a votação e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão decidiu pela aplicação da penalidade
de multa pecuniária para o acusado, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE